Tribunal: TJDFT
Processo: 0009114-39.2015.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO. MULTA. DEVIDA. ESCRITURA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS. PACTA SUNT SERVANDA. BOA FÉ. CONTRATO DE ADESÃO. ACLARAR. ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.

1. Na estrita dicção legal do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil (CPC/15), os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal.

2. Excepcionalmente, é possível a concessão de efeitos infringentes decorrente da correção do vício que macula o acórdão recorrido quando o seu saneamento tem potencial para alterar as conclusões do julgado.

3. Reconhece-se o erro material, saneado com efeitos infringentes, quanto à manifestação expressa no acórdão acerca da forma de correção monetária para ressarcimento dos valores despendidos à titulo de juros de obra.

4. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.